Tribunal: TJES
Processo: 5037068-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037068-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SANTOS CARVALHO e outros (2)
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO PROCURADOS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 312). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I -
CASO EM EXAME
Ação proposta por viúva e filhas de consorciado falecido, visando à restituição de valores remanescentes de grupo de consórcio encerrado e à condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução dos valores devidos, com correção pela taxa Selic desde o ajuizamento da ação, e rejeitou o pedido de dano moral.

II -
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor a restituir.

Existência ou não de dano moral indenizável em razão da demora na restituição dos valores.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de restituição de parcelas pagas em contrato de consórcio, a correção monetária incide desde cada desembolso, conforme Súmula 35 do STJ e entendimento consolidado no Tema 312/STJ, a fim de preservar o valor real da moeda.
Por se tratar de obrigação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
A demora na restituição e a necessidade de recorrer ao Judiciário, ainda que importem aborrecimento e desconforto, não configuram dano moral indenizável, ausente prova de violação a direitos da personalidade ou de conduta abusiva da administradora.
Situação que se enquadra no conceito de mero inadimplemento contratual, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

IV -
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido
para ajustar o termo inicial dos encargos incidentes, fixando:
a) correção monetária desde cada desembolso;
b) juros de mora a partir da citação.
Mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Teses de julgamento:
1.

Na restituição de valores de consórcio em razão do falecimento do consorciado contratante, a correção monetária incide desde cada pagamento e os juros de mora a partir da citação. 2. O mero atraso na restituição de valores e a necessidade de propositura de ação judicial não configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 405 do Código Civil; Súmula 35 do STJ; Tema 312/STJ; Art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Precedente citado:
TJES, Apelação Cível nº 0001688-41.2016.8.08.0065, 4ª Câmara Cível, Relª. Desª. Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 27/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5037068-85.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
MARIA SANTOS CARVALHO, PAULA SANTOS CARVALHO E MAYRA SANTOS CARVALHO

RECORRIDA:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO PROCURADOS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 312). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I -
CASO EM EXAME
Ação proposta por viúva e filhas de consorciado falecido, visando à restituição de valores remanescentes de grupo de consórcio encerrado e à condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução dos valores devidos, com correção pela taxa Selic desde o ajuizamento da ação, e rejeitou o pedido de dano moral.

II -
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor a restituir.

Existência ou não de dano moral indenizável em razão da demora na restituição dos valores.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de restituição de parcelas pagas em contrato de consórcio, a correção monetária incide desde cada desembolso, conforme Súmula 35 do STJ e entendimento consolidado no Tema 312/STJ, a fim de preservar o valor real da moeda.
Por se tratar de obrigação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
A demora na restituição e a necessidade de recorrer ao Judiciário, ainda que importem aborrecimento e desconforto, não configuram dano moral indenizável, ausente prova de violação a direitos da personalidade ou de conduta abusiva da administradora.
Situação que se enquadra no conceito de mero inadimplemento contratual, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

IV -
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido
para ajustar o termo inicial dos encargos incidentes, fixando:
a) correção monetária desde cada desembolso;
b) juros de mora a partir da citação.
Mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Teses de julgamento:
1.

Na restituição de valores de consórcio em razão do falecimento do consorciado contratante, a correção monetária incide desde cada pagamento e os juros de mora a partir da citação. 2. O mero atraso na restituição de valores e a necessidade de propositura de ação judicial não configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 405 do Código Civil; Súmula 35 do STJ; Tema 312/STJ; Art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Precedente citado:
TJES, Apelação Cível nº 0001688-41.2016.8.08.0065, 4ª Câmara Cível, Relª. Desª. Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 27/02/2023.

RELATÓRIO

Os Recorrentes narraram, na exordial, que são viúva e filhas do falecido Paulo César Carvalho (falecimento em 31/10/2000, Id 13052410), que era consorciado do grupo administrado pela Recorrida. Afirmaram que o grupo de consórcio foi encerrado em 15/08/2002 e 16/10/2004, datas em que foram apurados saldos a devolver de R$ 710,93 e R$ 9,24, respectivamente (Id 13052410).

Alegaram que a descoberta da existência desses valores "não procurados" ocorreu somente em 2023, após consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (Id 13052410). Apesar de terem enviado a documentação solicitada, incluindo o Formal de Partilha finalizado em 2008, a Administradora criou "diversos entraves" e não efetuou o pagamento, o que motivou a busca pela tutela jurisdicional, pleiteando a restituição do valor atualizado e indenização individual por danos morais de R$ 5.000,00 para cada uma.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 13052800):

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5037068-85.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PRODECEDENTE os pedidos formulados na inicial pelas partes requerentes MARIA SANTOS CARVALHO; PAULA SANTOS CARVALHO e MAYRA SANTOS CARVALHO em face do GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,

a) CONDENO a parte requerida GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., a pagar às partes requerentes MARIA SANTOS CARVALHO; PAULA SANTOS CARVALHO e MAYRA SANTOS CARVALHO,
pro rata,
os valores disponíveis devidos ao consorciado falecido Paulo Cesar Carvalho, no valor de R$ 4.472,35 (quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do ajuizamento da demanda, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformadas, as Recorrentes interpuseram Recurso Inominado (Id 13052805), pugnando pela reforma da sentença para que seja alterado o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, conforme a tese firmada no Tema 312 do STJ, e para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 13052812), arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

I) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A Recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id 13052812), preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, alegando que as Recorrentes teriam apenas reproduzido os argumentos da inicial sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

No entanto, no caso vertente, observo que as Recorrentes claramente se insurgiram contra os pontos específicos da sentença que lhes foram desfavoráveis – o termo inicial da correção/juros e a improcedência do dano moral – desenvolvendo argumentação visando a alteração desses aspectos. Ainda que haja reiteração de argumentos já expostos nas fases anteriores, a peça recursal atende minimamente ao disposto no Código de Processo Civil, confrontando os fundamentos da decisão.

Rejeito, assim, a preliminar.

II) Do mérito recursal

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

As Recorrentes pleiteiam a reforma da sentença que fixou como termo inicial da incidência da Taxa Selic a data do ajuizamento da ação (05/09/2024), argumentando que o marco deveria ser alterado, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial repetitivo nº 1.119.300/RS (Tema 312).

Sem maiores delongas, entendo que a sentença merece retoque neste ponto.

Como se percebe, havia entre o falecido e a Recorrida um contrato de consórcio, o qual foi cessado em razão do falecimento do contratante. Nestes casos, a correção monetária deverá ter início a partir de cada desembolso, de modo a recompor o valor da moeda, nos termos da Súmula 35 do STJ
(
“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”
).

Já os juros de mora, considerando a relação contratual em comento, deverão incidir a partir da citação das Recorrentes, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. JUROS DE MORA. ART. 405 CC. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Tratando-se de obrigação contratual, a devolução dos valores referentes ao montante pago durante a avença deverá obedecer as diretrizes contidas no artigo 405 do Código Civil, ou seja, juros a contar da citação.

II –
A correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, poderá ser analisada a qualquer momento, não havendo que se falar em
reformatio in pejus.

III –
Considerando a natureza contratual da obrigação, deverá incidir correção monetária a contar de cada desembolso realizado.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001688-41.2016.8.08.0065, 4ª CÂMARA CÍVEL, RELª. MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, JULGADO EM: 27/02/2023)

As Recorrentes buscaram, também, a condenação da Administradora por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços e da demora excessiva na restituição dos valores, que perdurou por mais de 20 anos desde o encerramento do grupo, alegando, ainda, o agravamento da situação pela condição de idosa e de saúde da Recorrente Maria Santos Carvalho.

No entanto, a situação narrada, de precisar ingressar com ação judicial para receber um valor legitimamente devido, configura um dissabor e um transtorno resultante da natural complexidade da sucessão e da burocracia administrativa envolvida, mas não se eleva ao patamar de
dano moral in re ipsa
.

Para a configuração do dano moral, é imprescindível a comprovação de uma ofensa aos direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, ou que haja a prova de que a conduta da fornecedora foi ilícita e abusiva a ponto de gerar o alegado abalo, ônus do qual as Recorrentes não se desincumbiram.

O argumento da doença grave da Primeira Recorrente não constitui, por si só, nexo causal suficiente para atrelar a conduta da Administradora à sua condição de saúde, sendo necessária prova de que a negativa ou a demora contribuiu diretamente para o agravo ou para a impossibilidade de tratamento, o que não ocorreu.

Nesse diapasão, o entendimento do Juízo
a quo
se mostra irretocável ao concluir que foram demonstrados apenas "contratempos normais da vida cotidiana decorrentes do descumprimento contratual", não havendo, a despeito da extensão do tempo transcorrido, elementos probatórios mínimos que corroborem ofensa aos direitos da personalidade, afastando, inclusive, a aplicação da teoria da perda do tempo útil. A situação é de mero aborrecimento que não justifica a fixação de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a r. sentença, alterar o termo
a quo
dos juros de mora, passando a incidir a partir da citação (art. 405 do CC), bem como alterar a correção monetária para incidir a partir do desembolso de cada prestação adimplida.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)